Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-24.2021.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003655-24.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVANIA AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 093.986.024-40 (APELADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE TABLETS COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DESCASO COM O CONSUMIDOR AO NÃO TER SOLUCIONADO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo sido sanado o vício no ar condicionado, no prazo máximo de trinta dias, nos termos do artigo 18 , § 1º , II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga. Desse modo, correta a sentença, que determinou a devolução do valor investido na compra do produto.

Danos morais mantidos considerando que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MAGAZINE LUIZA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1003655-24.2021.8.11.0008 maneja por EDIVANIA AUGUSTO DOS SANTOS, em ID 217168711 julgou o feito nos seguintes termos:

“40. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para condenar a parte requerida a PAGAR à parte autora: a título de dano material o valor de R$ 799,80 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (67707407 – Pág. 02/03 – data do envio à assistência técnica), e, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.

41. Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID 217168720 a parte apelante discorre, em síntese, sobre a ausência dos pressupostos do dever de indenizar. Afirma que todos os seus produtos saem de estoque em perfeito estado de funcionamento e que o mau uso do bem é causa excludente de responsabilidade. Assevera que houve culpa exclusiva do autor que não observou as orientações quanto ao uso e instalação do produto adquirido, ocasionando a perda da garantia contratual. Em seguida, refuta a existência do dano moral e refere que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento não indenizável.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título indenizatório.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 217168724.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se da inicial que a autora, ora apelada, em 07.01.2021, adquiriu 02 (dois) TABLET MULTILASER KID PAD GOQUAD CORE A LARANJA ANDROIDE VLR BCST, vendido pela parte apelante, no valor unitário de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos), que totalizam o montante de R$ 799,80 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Tais produtos teriam chegado no mês seguinte.

A apelada informou que ambos os itens apresentaram defeitos que lhe impossibilitaram o uso, necessitando de reparos, motivo pelo qual buscou contato com a apelante, que encaminhou para assistência técnica autorizada para realização do conserto dos tabletes em 20.08.2021.

A recorrida comunicou na exordial que embora os objetos tenham sido encaminhados a assistência, estes retornaram com os mesmos defeitos e que após procurar a eletrônica e a recorrente, não obteve solução do problema, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se a demandada, cujas razões constantes no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Analisando o caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto descrito na nota fiscal contida nos autos e o defeito apresentado nos tablets recém adquirido.

Evidencia-se, na espécie, caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com a autora, ora apelada.

Veja que acerca do defeito, incontroverso que este existiu. Contudo, em relação à sua causa, a apelante, não obstante defenda que o produto saiu de estoque em perfeito estado de funcionamento, deixou de aportar nos autos qualquer elemento que demonstre o alegado.

Aliás, a demandada sequer demonstrou que as reclamações administrativas foram realizadas fora do período de garantia legal, no qual não haveria impedimento à prestação do serviço de assistência.

Portanto, o defeito discutido nos autos decorreria tanto do produto quanto do serviço prestado, haja vista que a parte autora alega que, desde o início, comunicou o vício à parte demandada, contudo, não fora oferecida qualquer solução para o imbróglio.

No ponto, a apelante sequer controverteu os fatos envolvendo a comunicação do defeito do produto e a falta de assistência da comerciante. Ainda, importante consignar a respeito, se faltou comunicação entre a comerciante e a fabricante do produto acerca do defeito apresentado, não deve ser o consumidor o prejudicado por tal falha de repasse de informações entre o comerciante e o fabricante.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pela recorrente há de ser mantida a bem lançada sentença que as responsabilizou pelos danos efetivamente causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva dos fornecedores.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso das rés para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - AR CONDICIONADO - VÍCIO DO PRODUTO - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO - CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE - DANO MORAL CONFIGURADO. Havendo a Autora adquirido, em setembro de 2015, o aparelho de ar condicionado para aliviar os problemas de saúde de sua filha, portadora de dermatite, e tendo este sido entregue sem as peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, acolhe-se a indenização buscada, em caráter excepcional, devendo-se enfatizar que até a presente data não foi apresentada pela Ré nenhuma solução para o problema. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos gerados ao consumidor. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.”
(TJ-MG - AC: 10105160333727001 Governador Valadares, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, entendo que a verba de
R$5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na r. sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer modificação a ser feita no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024